Tribunal: TJES
Processo: 5005075-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005075-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005075-67.2022.8.08.0000

PACIENTE: AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES

IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES,

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0010571-27.2021.8.08.0024
(desmembrado para o nº 0014057-20.2021.8.08.0024), em razão de se encontrar preso preventivamente desde 19/7/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2774306).

Informações da autoridade coatora (ID 2856284). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2878231) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 11 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005075-67.2022.8.08.0000

PACIENTE: AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES,

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0010571-27.2021.8.08.0024
(desmembrado para o nº 0014057-20.2021.8.08.0024), em razão de se encontrar preso preventivamente desde 19/7/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2774306).

Informações da autoridade coatora (ID 2856284). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2878231) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão para alterar o entendimento exposto na decisão liminar.

Destaco, inicialmente que a Ação Penal (nº 0014000-02.2021.8.08.0024) é resultado do desmembramento do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0010452-37.2019.8.08.0024 e da subsequente Cautelar Inominada nº 0010571-27.2021.8.08.0024 (dependentes à Cautelar de nº 0013428-46.2021.8.08.0024, e às ações penais nº 0014057-20.2021.8.08.0024 e 0014009-61.2021.8.08.0024 e 0014010-46.2021.8.08.0024).

A fim de contextualizar a questão, registro que, em 2019, foi dado início à
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, com intuito de investigar grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como
associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios
, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória, inclusive com informações de um “provável” armistício (“laços de amizade”) com outro grupo criminoso – “Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

Após meses de interceptação telefônica, realizada entre abril de 2019 e março de 2020, teriam sido identificados os integrantes e a forma de atuação da organização criminosa em questão, com divisão de tarefas e prestação de auxílio mútuo no exercício da traficância, além de outros ilícitos penais.

Especificamente com relação ao ora paciente
, a Denúncia narra que ele era o fornecedor e intermediador na aquisição de entorpecentes em grandes quantidades para comercialização nas ruas.

As comunicações interceptadas revelam indícios de que o ora paciente estava profundamente envolvido no contexto criminoso, prestando relatórios e explicações acerca da divisão dos valores provenientes da “boca”, além da existência de um “pó neurótico” para colocar na “pista”, aumentando o movimento nas “bocas de fumo”.

Analiso então os requisitos da prisão preventiva.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a r. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o potencial de reiteração delitiva, uma vez que o paciente foi
condenado
nos autos nº 000477-30.2018.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 121, §3º, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, já transitado em julgado em 13/04/2020.

Assim, a despeito de ser condenado pelo crime de homicídio culposo, resta claro que o paciente já fazia o uso irregular de arma de fogo, o que comprova haver inegável
risco de reiteração delitiva
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

No caso vertente, observa-se que o paciente supostamente integra uma ampla organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e outros delitos graves, havendo transcrições de interceptações telefônicas, na qual o paciente fala, ainda, de organizar eventos e colocar armas (pistolas) para “levantar o ponto” de tráfico de drogas.

Prosseguindo, importa mencionar que a
contemporaneidade
d
a medida cautelar deve ser analisada não exclusivamente a partir da data do crime, mas a partir dos fatos que em tese a justificariam.

Aliás, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Vale ressaltar que o
t
ráfico de drogas e a associação para o tráfico
s
ão
crime
s
permanente
s
e a grande quantidade de processos criminais a que responde o paciente demonstra inequivocamente que ainda há riscos atuais a serem mitigados, como amplamente referido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005075-67.2022.8.08.0000

PACIENTE: AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES

IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, III, TODOS DA LEI Nº 11.343/06). “OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
INOCORRÊNCIA.

HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

1. Não há constrangimento ilegal, se a decisão por meio da qual se decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o potencial de reiteração delitiva.

2. In casu, o paciente foi
condenado
nos autos nº 000477-30.2018.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 121, §3º, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, já transitado em julgado em 13/04/2020. Ademais, a despeito de ser condenado pelo crime de homicídio culposo, resta claro que o paciente já fazia o uso irregular de arma de fogo, o que comprova haver inegável
risco de reiteração delitiva.

3. Ademais, o paciente supostamente integra uma ampla organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e outros delitos graves, havendo transcrições de interceptações telefônicas, na qual o paciente fala, ainda, de organizar eventos e colocar armas (pistolas) para “levantar o ponto” de tráfico de drogas.

4. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser analisada não exclusivamente a partir da data do crime, mas a partir dos fatos que em tese a justificariam. Vale ressaltar que o tráfico de drogas e a associação para o tráfico são crimes permanentes e a grande quantidade de processos criminais a que responde o paciente demonstra inequivocamente que ainda há riscos atuais a serem mitigados, como amplamente referido.

5
. Habeas Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.